Tribunal: STJ
Processo: 0800363-19.2024.8.18.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145827 - PI(2026/0004109-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILTON LEITE BORGES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
ÓBICES MANTIDOS:
182/STJ.
INADEQUAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL EM RECURSO
ESPECIAL, INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
),
CONSONÂNCIA
COM
A
(SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
)
E
(SÚMULA
83/STJ
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO PELA
ALÍNEA “C”. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos autônomos da decisão agravada, limitando-se a alegações
genéricas, o que atrai a incidência do enunciado n.

182/STJ.
2. Ainda que superado o óbice, subsistiriam os demais fundamentos da
decisão agravada: a inadequação do debate constitucional em sede de
recurso especial; a inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
diante do efetivo enfrentamento das teses; a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a suficiência
das provas
); a consonância do acórdão recorrido com a
(Súmula 7/STJ
jurisprudência desta Corte quanto à prescindibilidade de laudo pericial
quando a materialidade é demonstrável por outros meios idôneos em
contexto de violência doméstica
); e a deficiência na
(Súmula 83/STJ
demonstração do dissídio por ausência de cotejo analítico e de
indicação de repositório oficial/credenciado.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57006649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: a480865d-7c38-40e3-9b76-7fb232c4a314

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: a480865d-7c38-40e3-9b76-7fb232c4a314

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145827 - PI(2026/0004109-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILTON LEITE BORGES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
ÓBICES MANTIDOS:
182/STJ.
INADEQUAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL EM RECURSO
ESPECIAL, INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
),
CONSONÂNCIA
COM
A
(SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
)
E
(SÚMULA
83/STJ
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO PELA
ALÍNEA “C”. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou de forma específica e pormenorizada os
fundamentos autônomos da decisão agravada, limitando-se a alegações
genéricas, o que atrai a incidência do enunciado n.

182/STJ.
2. Ainda que superado o óbice, subsistiriam os demais fundamentos da
decisão agravada: a inadequação do debate constitucional em sede de
recurso especial; a inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
diante do efetivo enfrentamento das teses; a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a suficiência
das provas
); a consonância do acórdão recorrido com a
(Súmula 7/STJ
jurisprudência desta Corte quanto à prescindibilidade de laudo pericial
quando a materialidade é demonstrável por outros meios idôneos em
contexto de violência doméstica
); e a deficiência na
(Súmula 83/STJ
demonstração do dissídio por ausência de cotejo analítico e de
indicação de repositório oficial/credenciado.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MILTON LEITE BORGES
JUNIOR contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
Extrai-se dos autos que, em primeiro grau, o agravante foi absolvido do crime
previsto no
§ 9o, do Código Penal, em contexto da
, e
art. 129,
Lei n. 11.340/2006
condenado pelo delito do
do Código Penal à pena de 1 mês de detenção, com
art. 163
Documento eletrônico VDA57006975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: 2111e5e6-451a-4f6c-b8e3-617c9ef19aaf

suspensão da execução por 2 anos, prestação de serviços à comunidade no primeiro ano e
multa de dois salários mínimos (e-STJ fls.
). Consta da sentença que, embora não
476/477
tenha sido realizada perícia, a vítima e o próprio acusado afirmaram que o aparelho
celular foi inutilizado após a conduta (e-STJ fls.
).
476/477
Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento, em
acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
151/152
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA
EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME
1.APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Milton Leite Borges Júnior, contra
a sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime
aberto, pela prática delitiva prevista no
do Código Penal (Dano).
Art. 163,
II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há ausência de omissão ou contradição; (ii) verificar se há
provas suficientes para condenação do apelante. III.RAZÕES DE DECIDIR 3.
O crime de dano, previsto no
do Código Penal brasileiro, é
art. 163,
classificado como um crime contra o patrimônio, cujo bem jurídico protegido
é a propriedade. Para que o crime se configure, o ato deve ser doloso, ou
seja, o agente deve ter a intenção de causar o dano. 4.A decisão se baseou em
todo o lastro probatório, confirmando, sem dúvidas, a autoria e
materialidade do crime de dano. 5.É dispensável, até mesmo, a realização de
perícia, quando a autoria e a materialidade puderem ser conhecidas de outra
maneira. 6.A condenação do apelante se deu por meio de sentença
legitimamente fundamentada no conjunto probatório que instruiu os autos,
em que se verificou a configuração da materialidade e autoria delitivas. IV.
DISPOSITIVO 7.Recurso conhecido e desprovido.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-STJ fls.
). Na
228/229
sequência, foi interposto recurso especial, com razões às e-STJ fls.
apontando
315/347,
violação aos arts. 155, 158, 167 e 386, II e VII, do CPP; aos arts. 5o, LIV, LV, LVI e
LVII, e 93, IX, da CF; e aos arts. 371, 489, § 1o, e 1.022 do
, além de dissídio
CPC/2015
jurisprudencial sobre a imprescindibilidade do exame de corpo de delito em crime de
dano (e-STJ fl. 466). O Tribunal
não admitiu o especial, por incidência das
a quo
Súmulas ns.
e
(e-STJ fls.
), ensejando a interposição de agravo
284/STF
7/STJ
372/373
em recurso especial (e-STJ fls.
). O Ministério Público Federal manifestou-se
377/391
pelo não conhecimento do agravo e, se conhecido, pelo não conhecimento do especial (e-
STJ fls.
).
453/462
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA57006975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: 2111e5e6-451a-4f6c-b8e3-617c9ef19aaf

), inadequação do especial para veicular violação direta à Constituição,
(Súmula 182/STJ
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da
quanto à
Súmula 7/STJ
pretensão absolutória e consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte
); além disso, registrou deficiência na demonstração do dissídio por
(Súmula 83/STJ
falta de cotejo analítico e indicação de repositório oficial (e-STJ fls.
).
466/469
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
474/498
que o agravo em recurso especial impugnou de forma direta e específica todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
Aduz que a controvérsia é eminentemente jurídica, restrita à interpretação dos arts. 158 e
167 do CPP sobre a imprescindibilidade de exame pericial em crime que deixa vestígios,
sem demandar reexame do conjunto probatório, razão pela qual não incide a
(e-STJ fls.
). Sustenta violação direta aos arts. 158 e 167 do
Súmula n. 7/STJ
487/488
CPP, por ter o Tribunal de origem admitido condenação sem prova técnica do dano, e
aponta negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente diante do não
enfrentamento específico da tese central (arts. 1.022, 371 e 489, § 1o, do CPC) (e-STJ fls.

). Defende, ainda, que não há consonância jurisprudencial a justificar a
486/488, 496/497
incidência da
e que o dissídio foi adequadamente demonstrado (e-STJ
Súmula 83/STJ
fls.

).
484/485, 495/496
Pleiteia o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão
agravada, com afastamento dos óbices aplicados e processamento do agravo em recurso
especial, a fim de viabilizar o conhecimento e julgamento do recurso especial;
subsidiariamente, requer a submissão do feito ao órgão colegiado, e, ao final, o
provimento do especial para reconhecer a violação aos arts. 158 e 167 do CPP, com
anulação do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, ou,
subsidiariamente, absolvição nos termos do
II ou VII, do CPP (e-STJ fls.
art. 386,
).
496/498
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos adotados para a inadmissão do especial –
incidência da
–, além de registrar a inadequação do debate
Súmula n. 182/STJ
constitucional em recurso especial, a inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
Documento eletrônico VDA57006975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: 2111e5e6-451a-4f6c-b8e3-617c9ef19aaf

o óbice da
para a pretensão absolutória e a consonância do acórdão
Súmula n. 7/STJ
recorrido com a jurisprudência desta Corte
), bem como a deficiência
(Súmula n. 83/STJ
na demonstração do dissídio pela alínea “c” (e-STJ fls.
).
466/469
Nas razões do presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o agravante
474/498
limita-se a afirmar genericamente que teria impugnado todos os óbices, reiterando que a
controvérsia seria eminentemente jurídica e que a perícia seria imprescindível nos termos
dos arts. 158 e 167 do CPP, sem, contudo, enfrentar de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, notadamente: a) a conclusão de
que houve mera remissão a dispositivos constitucionais, inadequados à via especial; b) a
indicação de inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
dos embargos; c) a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para
infirmar a suficiência do arcabouço probatório delineado na origem; d) a consonância do
acórdão recorrido com julgados desta Corte sobre a prescindibilidade de laudo pericial
quando a materialidade é demonstrável por outros meios idôneos em violência
doméstica; e) a falta de cotejo analítico e de indicação de repositório oficial/credenciado
na divergência.
Como reiteradamente decidido por esta Corte, é exigida impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a mera reiteração do mérito controvertido. É inafastável, na
hipótese, a incidência do enunciado n.
: “É inviável o agravo do
do CPC
182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” Julgados:
AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC
julgado em
DJe de
AgRg no
, relator
2/8/2022,
10/8/2022;
AREsp n. 2.645.466/MG
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
De toda sorte, a solução não se alteraria. O agravo em recurso especial não
merece provimento, pois, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, a decisão
agravada assinalou que o acórdão dos embargos de declaração enfrentou as teses,
destacando a suficiência do conjunto probatório e a possibilidade de reconhecimento da
materialidade e autoria por outros meios, especialmente a palavra da vítima e a confissão
do réu, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade (e-STJ fls.
). No tocante
466/467
ao mérito infraconstitucional, a pretensão de absolvição fundada na imprescindibilidade
de exame pericial em crime de dano exige o revolvimento das premissas fáticas fixadas
pela Corte local, que assentou a materialidade e a autoria com base nas provas colhidas
em juízo, óbice da
(e-STJ fls. 467). Ademais, o acórdão recorrido está
Súmula n. 7/STJ
em consonância com julgados desta Corte quanto à prescindibilidade de laudo pericial
quando a materialidade é aferível por outros meios idôneos em contexto de violência
doméstica, o que atrai a
(e-STJ fls.
). Quanto à divergência,
Súmula n. 83/STJ
467/469
Documento eletrônico VDA57006975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: 2111e5e6-451a-4f6c-b8e3-617c9ef19aaf

permanece a ausência de cotejo analítico e de indicação de repositório
sendo insuficiente a transcrição de ementas para demonstrar
oficial/credenciado,
similitude fática e dissenso de teses, inviabilizando o conhecimento pela alínea “c” (e-
STJ fl. 469).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA57006975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: 2111e5e6-451a-4f6c-b8e3-617c9ef19aaf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0004109-3
AREsp 3.145.827 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08003631920248180039 8003631920248180039
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILTON LEITE BORGES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Dano
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILTON LEITE BORGES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO DE CARVALHO BORGES - PI013332
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155485584083047@
2026/0004109-3 - AREsp 3145827 Petição : 2026/0026453-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:04:25
Código de Controle do Documento: CE11D40D-0A1F-46CB-9640-793DB001052C